Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-41.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão à cobrança de IPTU dos exercícios de 2.014 e 2.015 – Sentença de extinção, sem análise do mérito, diante do reconhecimento do cumprimento da obrigação – Pleito de anulação da sentença – Cabimento – Decisão homologatória do acordo de parcelamento que havia determinado o sobrestamento do feito até o prazo final para cumprimento da avença,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão à cobrança de IPTU dos exercícios de 2.014 e 2.015 – Sentença de extinção, sem análise do mérito, diante do reconhecimento do cumprimento da obrigação – Pleito de anulação da sentença – Cabimento – Decisão homologatória do acordo de parcelamento que havia determinado o sobrestamento do feito até o prazo final para cumprimento da avença, que era 20/11/2.022 – A extinção da ação de execução mostrou-se prematura, devendo, antes, haver o decurso do prazo para cumprimento do parcelamento do débito – Suspensão da ação de execução que se impõe pelo prazo determinado para pagamento do valor acordado, nos termos do art. 922 do CPC – Sentença anulada – APELAÇÃO provida para afastar a extinção da ação de execução e determinar a sua suspensão pelo prazo remanescente do parcelamento.